Tribunal: TJSP
Processo: 1023546-42.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Manoel Pereira de Souza contra a sentença que extinguiu a ação de produção antecipada de provas, ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN/SP, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Manoel Pereira de Souza contra a sentença que extinguiu a ação de produção antecipada de provas, ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN/SP, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, da Lei Fed. no 13.105, de 16/03/2015. O apelante foi condenado ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre (i) a existência de interesse processual na ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos e (ii) o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir.
3. O atual CPC permite o pedido de exibição de documentos apenas em caráter incidental, não cabendo ação autônoma para tal fim. 4. O apelante carece de interesse processual, pois a pretensão de exibição de documentos deve ser feita incidentalmente, nos termos do art. 397 do CPC. 5. A prática reiterada de ações idênticas pela mesma advogada, sem fundamento jurídico concreto, caracteriza litigância de má-fé, visando apenas o recebimento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO IMPROVIDA. 6. Tese de julgamento: "1. A ação de produção antecipada de provas não é cabível para a mera exibição de documentos. 2. A exibição de documentos deve ser requerida incidentalmente, nos termos do art. 397 do CPC. 3. A prática reiterada de ações sem fundamento jurídico caracteriza litigância de má-fé."